Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Recurso de Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiros, que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10o, do Código de Processo Civil e da súmula 303 do STJ
2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.
3. A apreciação e fixação equitativa dos honorários advocatícios foram resguardadas para situações excepcionais, conforme se depreende dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido. Provimento Negado.